Tribunal: TJDFT
Processo: 0737712-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0737712-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ DECISÃO Trata-se de reclamação criminal formulada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face de decisão proferida pelo Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária do Guará que indeferiu o requerimento de designação de audiência preliminar para proposta de transação penal em caso de porte de droga para consumo pessoal, ao fundamento de não cabimento da hipótese no caso do delito do art. 28 da Lei 11.343/08. Requer seja dado provimento à reclamação para designação de audiência preliminar e oferecimento de transação penal, cujo objeto poderá ser advertência, medida de natureza educativa ou de tratamento, multa ou pena restritiva de direitos. A reclamação foi inicialmente distribuída ao Desembargador Robson Barbosa de Azevedo que ao constatar tratar-se de ação penal de menor potencial ofensivo, declinou competência para uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF (Id 19396712). Após a distribuição dos autos a esta relatoria o Ministério Publico com atuação perante esta Turma Recursal proferiu parecer para procedência da reclamação, com adoção do rito previsto no RITJDFT e havendo divergência acerca da admissibilidade, adoção de consulta. Subsidiariamente, conversão da reclamação em Mandado de Segurança (Id 19886950). DECIDO. Não obstante seja perfeitamente admissível a formulação de transação penal no processamento de fato tipificado no art. 28 da Lei de Drogas, verifico que esta reclamação é manifestamente incabível. O Regimento Interno das Turmas Recursais traz um rol taxativo de recursos e outros meios de impugnação dos provimentos judiciais, não havendo previsão para o instrumento adotado pelo Ministério Público. A reclamação criminal é forma excepcional de revisão de atos judiciais em situação de erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar dano irreparável ou difícil reparação. Não serve como procedimento de reforma de decisões judiciais equivocadas. Ressalte-se que no âmbito dos juizados especiais vige o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, de forma que eventual erro procedimental poderá ser abordado em preliminar de recurso a ser interposto contra a sentença. No caso, embora o indeferimento esteja fundamentado em equivocada premissa de inaplicabilidade do procedimento, não se constata ilegalidade no provimento jurisdicional. Isso porque o processamento da transação penal pressupõe aceitação do infrator (art. 76, §3o da Lei 9.099/95) e da análise dos autos na origem extrai-se que a defesa manifestou-se contrária à medida postulada. Igualmente não prosperam os requerimentos de conversão em mandado de segurança por ausência de pressuposto (violação de direito líquido e certo); bem como consulta junto a Turma de Uniformização, pois a decisão indicada pelo órgão ministerial (0703847-02.2019.8.07.9000) é isolada, não se adequando ao previsto no art. 67 do RITRDFT. Diante do exposto, em face à manifesta inadmissibilidade, indefiro liminarmente a reclamação. Intime-se. Comunique-se ao d. Juízo da origem. Após, arquive-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito